Tribunal: TJBA
Processo: 8047562-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047562-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZ
ATÓRIA
.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
PRELIMINAR
REJEITADA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
VENDA POR APLICATIVO
.

COBRANÇA
D
E
VALORES.
ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO
A
MENOR
.
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE.

ÔNUS DA PROVA
DA
PARTE
AUTOR
A
.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO
.

DANO
S MATERIAIS E
MORA
IS
NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO
PROVIDA.

1. Caberia ao impugnante provar que a parte beneficiária reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, devendo ser rejeitada a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

2. Mesmo havendo requerimento na inaugural para a inversão do ônus da prova, caberia à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que a aplicação da inversão do ônus da prova seria submetida à análise do Magistrado, que pode, ao apreciar a existência dos requisitos mencionados no art. 6º, VIII, do CDC, deferir, ou não, a inversão de acordo com o seu convencimento.

3. Meras alegações sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela ré capaz de lhe imputar condenação por danos morais.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8047562-74.2025.8.05.0001
, em que figura, como apelante,

EDSON CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA
, e, como apelado,
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)